Tribunal: TJMT
Processo: 1020550-21.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020550-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), ARALDO ROBERTO DA COSTA - CPF: 086.628.001-49 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE NÃO ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração líquida do trabalhador, violando o disposto no art. 9º, inc. I, do Decreto Estadual nº 3.008/2010. Precedentes do STJ.”
(TJMT. Ap. 30905/2017, j. em 17.05.2017)

Na hipótese, dos holerites juntados, verifico que os empréstimos realizados pelo servidor, ora agravante, junto a diversos bancos e financeiras, não ultrapassam o superior ao permitido por lei do salário deste, razão pela qual não há como modificar a decisão atacada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARALDO ROBERTO DA COSTA, visando reformar a decisão, de Id. n.º 59899470, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Revisional nº 1018323-52.2020.8.11.0002, indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo recorrente, para limitar em 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, o valor dos empréstimos consignados descontados em sua folha de pagamento.

Em suas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão agravada sustentando que é pensionista e possui mais de 30% de sua remuneração comprometida com empréstimo consignado.

Invoca a aplicação das regras dispostas no Decreto Estadual n.º 1.306/2008 e discorre sobre o preenchimento dos pressupostos insculpidos nos art. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC.

Requer, liminarmente, que seja determinada a limitação dos descontos consignados em 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal, com a reforma definitiva da decisão combatida.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. n.º 60762493.

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.º 64210481 (Banco do Brasil), n.º 65849473 (Banco Daycoval S. A) e n.º 68727484 (Banco Olé Bonsucesso), por meio das quais os agravados pedem o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, o recorrente busca, em seu inconformismo, a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para limitar em 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, o valor dos empréstimos consignados descontados em sua folha de pagamento.

Pois bem.

Sobre a questão,
mister
se faz constar o endividamento de servidores públicos, mediante contratação de empréstimos consignados em folha de pagamento, os quais comprometem substancialmente a renda mensal, vem tomando forte espaço nas demandas judicializadas, com repercussão na sobrevivência familiar.

In casu
, certo de que o agravante é servidor público estadual, não há dúvida quanto à aplicabilidade do Decreto Lei n. 3.008/2010 referente à consignação em folha de pagamento dos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

O pleito da parte autora surge do disposto no art. 9º do referido decreto
, in verbis
:

“Art. 9º As consignações facultativas em folha de pagamento não poderão exceder na sua totalidade a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor, nem ultrapassar o parcelamento de 60 (sessenta) meses, salvo
...”

O c. STJ, a respeito da autonomia dos contratos, consolidou o entendimento da possibilidade de revisão das cláusulas, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
, confira:

“
A revisão dos contratos é possível em razão da relativização do princípio pacta sunt servanda, para afastar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação
.” (AgRg no REsp n. 921104/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 04.06.2007) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. ART. 6º DA LICC. PRETENSÃO DE ENFOQUE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp n. 42296/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.02.2013)

Visto isso, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados pelas instituições bancárias nos contracheques e nas contas correntes dos seus clientes ocorram em patamar capaz de relegar o devedor à situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação etc.

Na espécie, referidos princípios fundamentais se sobrepõem aos direitos das instituições financeiras em ver satisfeito seu crédito na forma pactuada, garantindo-se ao devedor o mínimo existencial.

Outro não é o entendimento deste Tribunal, que vem concedendo a adequação dos descontos na forma legal, vejamos,
in

verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS - DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LIMÍTROFE -
LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA - NECESSIDADE
- NÃO DEMONSTRADA EXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em que pese a legislação estadual permitir descontos referentes à empréstimos consignados em patamar superior a 30%, ante a natureza alimentar do salário e o princípio da razoabilidade, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os empréstimos em consignação com desconto em folha de pagamento, limitam-se a 30%
(trinta por cento) do rendimento líquido do trabalhador. Precedentes do STJ.” (Ap 30905/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017) (grifo nosso)

Nesse sentido soa a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.-
Tem prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento de que, “ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador”
.
(REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11 - grifei)
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no RMS n. 29601/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.10.2011) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado devem obedecer ao limite de 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos.
2. Impossível a análise de lei municipal em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag n. 1444833/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo VillasBôas Cueva, j. 27.02.2016) (grifo nosso)

Com efeito, o limite ao percentual de 30% para a realização de tais descontos deve-se ao fato de constituir o salário, ou provento, verba alimentícia do servidor, da qual necessita indubitavelmente para sua própria subsistência, fazendo-se legítima, destarte, a aplicação do limite previsto no Decreto Estadual nº 1.308/2008, já que o sentido teleológico da norma é justamente salvaguardar importe mínimo de que possa dispor o trabalhador para o atendimento de suas necessidades pessoais e familiares.

Ao analisar o demonstrativo de pagamento de Id. n.º 59899451, verifica-se que o salário bruto do agravante é de R$14.550,78 que, descontado a contribuição previdenciária e o imposto de renda, alcança a quantia líquida de R$11.268,41. Logo,
a margem consignável de 30% para empréstimos a ser respeitada é de R$3.380,52
.

E, no demonstrativo foram elencadas as parcelas de empréstimos consignados, a saber: R$111,11 (Banco pan), R$92,07 (Banco Daycoval), R$47,63, R$74,81, R$57,21, R$50,45, R$50,45, R$104,35, R$150,00, R$86,24, R$80,00 e R$114,98 ( todos do Banco Ole Bonsucesso), R$92,50 e R$2.223,57 (ambos do Banco do Brasil),
cuja somatória totaliza R$3.284,92, não ultrapassando o limite de 30% previsto para empréstimos consignados
.

Há, ainda, outros três descontos no pagamento que não foram elencados acima, pois tratam-se de débitos referentes a cartão de crédito, desse modo, quanto a eles, se aplica o disposto no inciso III do artigo 9º do Decreto n. 3.008/2010, devendo ser respeitado o limite de 15% (quinze por cento).

Na hipótese, 15% (quinze por cento) do rendimento líquido da autora/recorrente perfaz a quantia de R$1.690,26 e a somatória das quantias consignadas a título de cartão de crédito é de R$1.550,29, a saber R$1.082,05(Cartão de Crédito Banco BMG), R$266,28 (Cartão de Crédito Banco PAN) e R$201,96 (Cartão de Crédito Banco Ole Bonsucesso).

Nesse ponto, veja-se que também não fora ultrapassado o percentual legal estabelecido.

Desse modo, considerando que os descontos consignados na folha de pagamento relacionados aos empréstimo e cartão de crédito juntos não ultrapassam o limite determinado pela legislação Estadual (45%), não há falar na alegada onerosidade excessiva a ensejar limitação, devendo ser mantidos os contratos na forma pactuada.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MARGEM CONSIGNÁVEL ULTRAPASSADA– LIMITE LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO E 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - MÍNIMO EXISTENCIAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – DESACOLHIMENTO - – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86, CAPUT, CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS REJEITADOS – VALORES FIXADOS OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO §2º, DO ART.85 DO CPC RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] De acordo com o Decreto Estadual nº. 3008/2010, aplicável à espécie, o limite para desconto consignado em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento). Quando os descontos referentes aos empréstimos consignados na folha d e pagamento e o cartão de crédito ultrapassam a margem legal em percentual, ainda que mínimo, deverá os descontos sofrerem limitação, conforme previsão na legislação de regência, em razão do caráter alimentar da verba, bem como pelos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. [...]”.
(TJMT - Ap 138902/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018).

“APELOS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIOS C/C DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR [...] MARGEM CONSIGNÁVEL LIMITADA A 15% DE CARTÃO DE CRÉDITO E 30% DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS ORDINÁRIOS – NÃO CONCORRÊNCIA (ART.13, I e III) – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS NA FORMA ESTIPULADA ENTRE AS PARTES [...] Os limites estabelecidos para os contratos de empréstimos consignados em geral, não concorrem com os consignados de cartão de crédito, tratando-se de descontos distintos, sendo de 30% para o primeiro e 15% para o segundo, de modo que somados resultam no percentual de 45%, que podem ser descontados da remuneração líquida do servidor. No caso, apesar de os Bancos terem concedidos vários empréstimos ao servidor, nota-se que respeitaram a margem consignável [...] de modo que os contratos devem ser mantidos na forma pactuada. [...]”
(TJMT - Ap 32881/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).

Desta feita, analisando os pretextos do presente recurso, não encontro razão para reformar a decisão atacada, devendo ser mantida incólume.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021